Tribunal: TJPA
Processo: 0000189-38.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000189-38.2012.8.14.0051

APELANTE: WANILSON DOS SANTOS NOGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP, aplicando-lhe a pena de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a nulidade do julgamento, com a realização de novo júri; (ii) o redimensionamento da pena para o mínimo legal. O d. Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do apelo. A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso para revisão das circunstâncias judiciais.

2.

O recurso de apelação foi julgado improvido por esta Corte. Interposto Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça deu-lhe provimento para determinar a reformulação da dosimetria penal, afastando a valoração negativa da culpabilidade, do comportamento da vítima e dos motivos do crime, mantendo-se a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste na necessidade de refazimento da dosimetria penal, em observância à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em cumprimento à determinação da Corte Superior, procedeu-se à nova dosimetria penal, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais culpabilidade, comportamento da vítima e motivos do crime.

5.

Considerando as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixou-se a pena-base no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão. Inexistindo agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição da pena, a reprimenda foi mantida nesse patamar, com regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação parcialmente provida para reformar a dosimetria penal, fixando a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

“1. O redimensionamento da pena deve observar as diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a valoração negativa de circunstâncias judiciais quando ausentes fundamentos idôneos.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, "a", 44, 59 e 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Recurso Especial 21062925, j. [data do julgamento no STJ].

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por Wanilson dos Santos Nogueira, por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 13 (treze) anos de reclusão, pelo cometimento do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do Código penal Brasileiro, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

O réu manifestou seu interesse em recorrer, o que constou em Ata de Julgamento, id Num. 5304715 - Pág. 6/7, alegando em suas Razões, id Num. 5304716 - Pág. 1/12, a preliminar de nulidade, suscitando novo julgamento e, no mérito, o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

O Ministério Público, em Contrarrazões, id Num. 5304716 - Pág. 15/26, manifestou-se pelo improvimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, no que tange às circunstâncias judiciais, id Num. 5304718 - Pág. 2/7.

À id 15922284, o recurso de apelação foi julgado totalmente improvido por este e. Tribunal de Justiça.

Inconformado com essa decisão, a defesa interpôs Recurso Especial, id 16223250.

À id 16333872, a Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões ao recurso manejado, requerendo seu não conhecimento.

O recurso foi devidamente conhecido em decisão constante à id 16973442.

Em julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, à id 21062925, foi dado provimento ao Recurso Especial, para que fosse refeita a dosimetria penal, fazendo o devido decote das circunstâncias judiciais culpabilidade, comportamento da vítima e motivos do crime, encaminhando os autos a este e. Tribunal de Justiça Estadual para que a nova dosimetria fosse elaborada.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso de apelação interposto à id
5304716
, foi julgado por esta Corte de Justiça à id
15922284
, sendo dado total improvimento a pretensão posta.

Dessa decisão foi interposto Recurso Especial, o qual foi julgado provido pelo Superior Tribunal de Justiça, tão somente para que fosse reformada a dosimetria penal,
fazendo o devido decote das circunstâncias judiciais culpabilidade, comportamento da vítima e motivos do crime,
mantendo-se a condenação do apelante pela conduta descrita no art.
121, §2º, IV, do Código penal Brasileiro.

Pois bem, considerando a determinação da Corte Cidadã, procedo à nova dosimetria penal, conforme abaixo exponho.

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP
:

1 – da culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal;

2 – dos antecedentes
: o réu não possui antecedentes criminais;

3 – da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;

4 – da personalidade
: não há critérios para avaliação;

5 – dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie;

6 - das circunstâncias
: são as mesmas do tipo penal;

7 – das consequências
: as mesmas constantes do tipo;

8 – do comportamento da vítima
: circunstância considerada neutra.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas,
fixo a pena base no mínimo permitido ao tipo penal violado (art. 121, §2º, IV, do CPB), que no caso é de 12 (doze) anos de reclusão
.

Inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.

Não se verifica nenhuma causa de aumento ou diminuição da reprimenda, motivo este que fixo a pena como final no importe de 12 (doze) anos de reclusão.

Considerando o quantum de pena imposta, impossibilitada se mostra a conversão em restritivas de direito (art. 44, do CPB), e a concessão do Sursis.

O regime de cumprimento inicial da pena deverá ser o fechado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, tão somente para reformar a dosimetria penal, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém, 31/03/2025